Tribunal: TJBA
Processo: 8122529-32.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8122529-32.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GABRIEL DA SILVA ALMEIDA e outros (2) Advogado(s): ROBERTO LIMA FIGUEIREDO APELADO: LUIZ HENRIQUE YAMAMOTO TINTORI e outros (2) Advogado(s): GABRIELLE ANDRES BRANDAO, RICARDO TORRES DE AGUIAR DIREITO AUTORAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VIOLAÇÃO DE DIREITOS MORAIS E PATRIMONIAIS COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. OBRA DERIVADA. SLIDES DIDÁTICOS. UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO. PROVA DE ORIGINALIDADE. UTILIZAÇÃO INDEVIDA. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de indenização por violação de direitos morais e patrimoniais com obrigação de fazer e não fazer. A controvérsia envolve a utilização e reprodução indevida de slides didáticos criados pelos autores, sem autorização prévia e expressa, buscando a condenação dos réus por danos morais e patrimoniais, bem como a declaração de autoria e a abstenção da comercialização da obra. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os slides didáticos criados pelos apelantes constituem obra protegida pelo direito autoral, dada a originalidade e inovação alegadas; (ii) estabelecer se a utilização dos referidos slides pelos apelados, sem autorização, caracteriza violação dos direitos morais e patrimoniais dos autores, ensejando a condenação por danos morais e materiais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os slides didáticos organizados pelos apelantes, ainda que baseados em textos científicos preexistentes, são reconhecidos como obra derivada protegida pelo direito autoral, uma vez que demonstram a intervenção criativa e personalíssima dos autores na sua apresentação e organização, conforme os arts. 5º, VIII, g, e 7º, XI, da Lei nº 9.610/98. 4. A reprodução e utilização dos slides pelos apelados, sem a autorização expressa e prévia dos autores, configuram violação dos direitos patrimoniais dos apelantes, nos termos dos arts. 28 e 29 da Lei nº 9.610/98, que asseguram ao autor o direito exclusivo de utilização e reprodução de sua obra. 5. A similitude entre o material dos autores e dos réus, conforme evidenciado por depoimento testemunhal e análise do conteúdo dos slides, aponta para a cópia integral do material, incluindo marcações pessoais, o que reforça a tese de violação de direitos autorais. 6. A celebração de transação penal pelos apelados no âmbito criminal, embora não constitua prova irrefutável da violação, corrobora a existência de controvérsia em torno da utilização indevida da obra, sugerindo má-fé na conduta dos apelados. 7. Não restou comprovada a extensão dos danos materiais alegados, conforme exigido pelo art. 373, I, do CPC, o que inviabiliza a condenação por danos patrimoniais. 8. A configuração do dano extrapatrimonial é reconhecida, uma vez que a utilização indevida da obra autoral dos apelantes afeta os direitos autorais dos demandantes, justificando a condenação à indenização. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido em parte. Tese de julgamento: 10. A proteção autoral abrange obras derivadas, desde que haja originalidade e intervenção criativa por parte do autor na organização e apresentação do conteúdo. 11. A reprodução e utilização de obra protegida sem autorização prévia e expressa do autor constitui violação de direitos extrapatrimoniais. Lei e dispositivos citados: Lei 9610/98 - Lei de Direitos Autorais, arts. 28, 29, 31, 33. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8033161-75.2022.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelantes, Gabriel da Silva Almeida, Alan Assis Coutinho e Terra Cursos e Treinamento Profissional Ltda. e, como apelados, Luiz Henrique Yamamoto Tintori, Instituto Médico Constancy Ltda. e Jordana Scheeren. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em dar provimento parcial ao apelo. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça